Tribunal: TJSP
Processo: 2135922-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, FICANDO, PORÉM, ISENTOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL - ART. 129 DA LEI DE BENEFÍCIOS -.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135922-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que são agravantes ALZIRA
NOGUEIRA PEREIRA, LUISA BENEDITA RANGEL LUIZ, FRANCISCO
RANGEL, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, MAURO DONIZETE NOGUEIRA,
MARCELO
DONIZETE
NOGUEIRA,
CLAUDINEI
NOGUEIRA,
AILTON
APARECIDO NOGUEIRA, MARCELINO NOGUEIRA e MARLENE APARECIDA
NOGUEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No (D) 18572
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135922-18.2019.8.26.0000
COMARCA: BARIRI
AGRAVANTES: MARCELO DONIZETE NOGUEIRA E OUTROS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ALEXANDRE VICIOLI
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
ELABORAÇÃO
INICIAL
DE
CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM
ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE
AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC -
TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO,
RESP
No
1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No
11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS
VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS
MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO
PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA,
DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS
ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O
VALOR
DO
PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO,
FICANDO,
PORÉM,
ISENTOS
POR
IMPOSIÇÃO
LEGAL - ART. 129 DA LEI DE BENEFÍCIOS -.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária
contra a r. decisão de fls. 265/269, complementada às fls. 282/283 dos autos principais:
“[...] Realmente é indevida a acumulação do auxílio-acidente com o
pagamento da aposentadoria por invalidez, sendo correto o desconto
do valor pago no período em que ocorreu a acumulação. O título
executivo afirmou que é devida a aposentadoria por invalidez
acidentária em substituição ao auxílio-acidente (fl. 129), além de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
entendimento atual ser de que a acumulação dos dois benefícios,
auxílio-acidente e aposentadoria, não é possível, desde que um ou
outro tenha sido implantado após a edição da Lei 9.528/97.
[...] No mais, deve ser aplicado ao feito os critérios de atualização
monetária previstos na Lei no 11.960/09 a partir de seu advento.
[...]
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, nos termos da
fundamentação, devendo a exequente apresentar novo demonstrativo,
observando as determinações acima.
Sucumbente em maior parte do pedido, nos termos do artigo 85, § 1o,
CPC, condeno os impugnados ao pagamento de verba honorária, a
qual fixo em 10% sobre o valor da execução, observada a gratuidade,
se o caso” (destaque do original).
Inconformados (fls. 01/09), os agravantes sustentaram que estaria
equivocado o r. decisum monocrático de fls. 265/269 e 282/283 ao se opor às
determinações do título executivo judicial, que afastou expressamente a aplicação da Lei
no 11.960/09, ante a sua inconstitucionalidade; frisaram que diante do posicionamento
das Cortes Superiores, não restariam dúvidas de que a r. decisão agravada mereceria
reforma; diante desse quadro, postularam o acolhimento do seu cálculo, invertendo-se o
ônus da sucumbência; no mais, prequestionaram matérias para fins recursais; por fim,
requereram o provimento do recurso.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, convém observar haver sido afastada a cumulação da
aposentadoria por invalidez acidentária com auxílio-acidente (fls. 129 e 266 dos autos
principais), não manifestando os agravantes qualquer inconformismo, ficando
prejudicada discussão sobre o tema.
Por oportuno, consigne-se que o E. Supremo Tribunal Federal
modulou a declaração de inconstitucionalidade, em março de 2015, dispondo, de
modo expresso, no item 2.2, que se manteriam válidos os pagamentos realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública
federal - INSS, no caso -, até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no
12.919, de 24 de dezembro de 2013, a qual instituiu o IPCA-E como fator de
atualização monetária, e que entrou em vigor em janeiro de 2014; o que, todavia, não é
o caso dos autos, pois o precatório sequer foi expedido.
No caso em epígrafe, trata-se de discussão acerca do quantum
debeatur para posterior expedição de precatório/requisitório.
Vale lembrar que a declaração de inconstitucionalidade tem, em
princípio, os mesmos efeitos da nulidade. Lei inconstitucional é nula "ipso iure"; a
eficácia dessa declaração é "ex tunc", ou seja, desde o momento em que a lei -
flagrantemente inconstitucional - entrou em vigor.
Há situações, todavia, em que lei, mesmo inválida, gera efeitos que
não podem ser desprezados e devem ser convenientemente regulados. Uma dessas
hipóteses é a modulação, cujos parâmetros estão regulados no art. 27 da Lei no 9.868/99.
A modulação é uma medida excepcional, pois, como já dito, lei
inconstitucional é lei inválida.
Diante da modulação efetuada pelo E. STF, em março de 2015, que
atingiu somente os precatórios, esta Colenda Câmara tem admitido a aplicação da
Lei no 11.960/09 para a correção monetária nos casos em que o pagamento do
precatório ocorreu até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no
12.919/13, que entrou em vigor em janeiro de 2014.
Entretanto, admitir-se a aplicação de uma lei reconhecidamente
inconstitucional, no presente caso, seria, s.m.j., uma aberração, pois a declaração
ocorreu antes da apresentação dos cálculos de liquidação.
Recorde-se, mais uma vez, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09, acerca de atualização monetária -
TR -, foram declaradas inconstitucionais, em face do julgamento da ADI no 4.357
pelo E. STF (Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux - DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
59/2013, 02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas.
Não é demais lembrar que, conforme pacífico entendimento da
Excelsa Corte, “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão”
(STJ, TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
No mesmo sentido:
1. STF TP Ag. Reg. na Recl. 3.473-9/DF Rel. Min. Carlos
Veloso j. 31.08.2005.
2. STF Reclamação 2.576/SC Rel. Min. Ellen Gracie DJU
20.08.2004.
Passadas tais considerações, o recurso dos exequentes merece
parcial acolhida, pois os valores em atraso deverão ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção pertinentes,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no
§ 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então,
a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Derradeiramente, no concernente ao ônus da sucumbência verifica-
se que os exequentes decaíram de parte substancial do pedido (inviabilidade de
cumulação de benefícios); assim sendo, mantenho a condenação à verba honorária
fixada pelo juízo singular em 10%, mas, apenas, sobre o valor do proveito econômico
obtido pelo ente público, dela, porém, ficando isentos por imposição legal - art. 129 da
Lei de Benefícios -.
Assim, deverão os credores ofertar novo cálculo dentro das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
premissas traçadas, o qual poderá ser impugnado pelo devedor e aferido,
posteriormente, por perito judicial ou contador oficial.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo
de instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator